Tribunal: CARF
Processo: 19515.006089/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006089/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.938 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de agosto de 2023
Recorrente
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 30/09/2005
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária.
MULTA ISOLADA PREVIDENCIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No lançamento de multa isolada previdenciária por descumprimento de
obrigação acessória, aplica-se o art. 173, I do CTN para a determinação do
termo inicial do prazo decadencial.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário, cancelando o crédito correspondente às competências novembro de 2004 e
àquelas que lhe são anteriores, haja vista o cancelamento dos respectivos créditos tributários nos
processos referentes ao descumprimento da obrigação principal (PAFs no 19515.006087-2009-01
e 19515.006086-2009-59), base de cálculo da multa lançada no presente processo. Vencidos os
conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Rodrigo Duarte Firmino, que negaram-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006089/2009-92
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.938 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006089/2009-92

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 11a Turma da
DRJ/SP1, consubstanciada no Acórdão no 16-25.785 (p. 234), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 2) com vistas a exigir multa por
descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a empresa Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (p. 25), tem-se que não foram
incluídas nas GFIP apresentadas pela empresa os valores pagos a titulo de "PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS E RESULTADOS -PLR" em desacordo com a legislação especifica - Lei
10.101/00, o que demonstra a omissão de fatos geradores de contribuição previdenciária, que
geraram valores menores devidos a Previdência Social, apontados no campo "VALOR DEVIDO
PREVIDÊNCIA SOCIAL CALCULADO SEFIP", "CONTRIB SEG DEVIDA" e "BASE CAL
PREV SOC", porque deixou de declarar os valores integrais das remunerações pagas a todos os
seus empregados, no campo ,"REM SEM 13°. SAL" - SALARIO CONTRIBUIÇÃO - 01, a titulo
de PLR - desacordo com a Lei N. 10.101/00, como SALARIO CONTRIBUIÇÃO, conforme
consta de Folhas de Pagamento Agosto a Outubro 2004, Dezembro 2004, Março 2005, Agosto e
Setembro 2005, DIRF 2005 - 2004, DIRF 2006 - 2005, RAZÃO 2004 e 2005.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 39), a qual foi julgada improcedente pelo órgão julgador de primeira
instância, nos termos do susodito Acórdão no 16-25.785 (p. 234), conforme ementa abaixo
reproduzida:
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2005
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
GFIP.
APRESENTAÇÃO
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. SUMULA
VINCULANTE. STF. EXTINÇÃO DO CREDITO TRIBUTÁRIO.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n.° 8.212/91, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Súmula Vinculante n.° 8, publicada no
Diário Oficial da União em 20/O6/2008, o lapso de tempo de que dispõe a Secretaria da
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.938 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006089/2009-92

Receita Federal do Brasil para constituir os créditos tributários será regido pelo Código
Tributário Nacional (Lei n.° 5.172/66).
Tratando-se de auto de infração lavrado em razão do descumprimento de obrigação
acessória, o direito da fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após a
impugnação deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a impossibilidade
de apresentação oportuna da prova documental por motivo de força maior, não se refira
esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, e quando os elementos do processo forem suficientes
para o convencimento do julgador.
O pedido de perícia deve ser motivado e acompanhado dos quesitos necessários para o
exame da matéria, sob pena de seu indeferimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (p. 253), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) nulidade do lançamento fiscal por ter sido aplicada multa contida em legislação
revogada;
(i.i) subsidiariamente, aplicação da multa prevista no art. 32-A da Lei nocom a
redação que lhe foi dada pela Lei no 11.941/09;
(ii) decadência parcial do débito levantado – diferenças de fatos geradores –
aplicação do art. 150, § 4o, do CTN;
(iii) posição dos Tribunais Superiores sobre a natureza da Participação nos Lucros
e Resultados;
(iv) das razões formais e específicas da fiscalização:
- da participação do sindicato e da data dos registros;
- da existência de regras claras para a aferição dos valores;
- pagamento da participação em periodicidade inferior a um semestre civil, para
apenas um funcionário.
Na sessão de julgamento realizada em 09 de novembro de 2021, este Colegiado
sobrestou o julgamento do presente processo até o retorno dos processos no 19515.006087/2009-
01 e 19515.006086/2009-59, cujos julgamentos foram convertidos em diligência naquela mesma
sessão, possibilitando, assim, o julgamento em conjunto dos mesmos.
Ato contínuo, foi emitida a Informação Fiscal de p. 362.
Cientificada, a Contribuinte apresentou a sua competente manifestação (p. 375).
É o relatório.

Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.938 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006089/2009-92

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação
fiscal em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a
empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
A Contribuinte, em sua peça recursal, esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
(i) nulidade do lançamento fiscal por ter sido aplicada multa contida em legislação
revogada;
(i.i) subsidiariamente, aplicação da multa prevista no art. 32-A da Lei nocom a
redação que lhe foi dada pela Lei no 11.941/09;
(ii) decadência parcial do débito levantado – diferenças de fatos geradores –
aplicação do art. 150, § 4o, do CTN;
(iii) posição dos Tribunais Superiores sobre a natureza da Participação nos Lucros
e Resultados;
(iv) das razões formais e específicas da fiscalização:
- da participação do sindicato e da data dos registros;
- da existência de regras claras para a aferição dos valores;
- pagamento da participação em periodicidade inferior a um semestre civil, para
apenas um funcionário.
Passemos, então, à análise de cada uma das razões de defesa da Recorrente.
Da Decadência
Conforme exposto linhas acima, a Recorrente defende a perda do direito de o
Fisco constituir o crédito tributário até a competência 11/2004, em face do transcurso do lustro
decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
Razão não assiste à Recorrente neste particular.
De fato, tratando-se de lançamento de multa por descumprimento de obrigação
acessória – e não de tributo sujeito ao lançamento por homologação – o termo inicial será aquele
estabelecido pelo art. 173, I do CTN, nos termos da Súmula CARF no 148:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.938 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006089/2009-92

No caso em análise, tem-se que a competência mais antiga é 08/2004.
Neste espeque, tendo em vista que o lançamento tributário só se considera
definitivamente constituído após a ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária
(art. 145 do CTN), que no caso concreto ocorreu em 17/12/2009 (p. 2), verifica-se que, em
relação à competência de 08/2004, o Fisco tinha até 31/12/2009 para efetuar o respectivo
lançamento, nos termos do art. 173, I, do CTN.
Assim, em análise, não há que se falar, in casu, na perda do direito de o Fisco
constituir o crédito tributário, em face do transcurso do lustro decadencial.
Da Multa Aplicada
No que tange à multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória, a
Recorrente defende que foi autuada por ter deixado de informar em GFIP todos os fatos
geradores das contribuições previdenciárias, conforme disposto no art.32, §5° da lei 8212/91, e
a multa foi aplicada considerando o critério previsto na antiga redação deste mesmo dispositivo
legal, §§ 4° e 5°. Ocorre que a lei n° 11.941/09, revogou a legislação sobre a qual a presente
multa foi aplicada, motivo pelo qual o presente Auto deve ser anulado. Ainda que assim não se
entenda, a lei 11.941/09 alterou, em seu art. 26, a redação do art.32-A da lei 8212/91,
modificando substancialmente a forma de aplicação de multa no presente caso. A multa
decorrente de informações não prestadas em GFIPS não será mais calculada com base no valor
devido relativo a contribuição não declarada, mas sim conforme valor fixo ( R$ 20,00) para
cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas. Esta alteração reduzirá sensivelmente 0
valor deste Auto, devendo ser aplicada de imediato a nova lei, nos termos do art.lO6, II, c, do
CTN.
Sobre o tema, o órgão julgador destacou e concluiu que:
No presente caso, a multa foi aplicada atendendo ao disposto nos artigos 284, inciso II,
e 373 do RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, e no artigo 32, parágrafo 5° da Lei
n.° 8.212/91, na redação dada pela Lei n.° 9.528/97, vigentes à época da ocorrência do
fato gerador, não tendo sido constatada a ocorrência de circunstância agravante e tendo
sido observado o limite por competência em função do número de segurados, previsto
no artigo 32, parágrafo 4° da Lei n.° 8.212/91, com atualização pela Portaria
Interministerial MPS/MF n° 48, de 12/02/2009, perfazendo o montante de R$ 39.875,40
( Trinta e Nove mil, Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos ).
Quanto a multa aplicada, cumpre, aqui, esclarecer que a Medida Provisória (MP) n.°
449, de 03/12/2008, convertida na Lei n.° 11.941, de 27/05/2009, entre outras
providências, alterou a Lei n.° 8.212/91, promovendo substanciais alterações no cálculo
e aplicação da multa para o auto de infração objeto deste lançamento.
É de se destacar que, quando constatada, pela fiscalização, durante o procedimento
fiscal, a omissão de fatos geradores em GFIP e a inexistência do recolhimento
correspondente às contribuições não declaradas:
 no regime anterior à edição da MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009 - o
contribuinte se sujeitava à multa pela não declaração em GFIP, pelo
descumprimento de obrigação acessória com fundamento no artigo 32, inciso IV,
parágrafo 5o da Lei 8.212/91, na redação da Lei 9.528/97; e, à multa de mora pelo
não cumprimento da obrigação principal no tempo oportuno, com fundamento no
artigo 35 da Lei 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, além do recolhimento do
valor referente à própria obrigação principal; e
 no regime estabelecido pela MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009 - o
contribuinte passou a se sujeitar à multa de oficio prevista no artigo 44 da Lei n.°
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.938 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006089/2009-92

9.430/1996, na redação dada pela Lei n.° 11.488/2007, além do lançamento do valor
relativo às contribuições devidas.
(...)
No presente caso, além da omissão das informações em GFIP, tem-se que o contribuinte
não havia efetuado o recolhimento dessas contribuições não declaradas, do que decorreu
o lançamento de contribuições em razão do descumprimento da obrigação principal,
assim tendo em vista a orientação contida no Parecer retro citado, a fiscalização,
conforme relatório fiscal da multa. fls.25. na Planilha “Anexo I”. fls. 26/29._ efetuou a
comparação entre as referidas multas, como segue:
Na Planilha “Anexo I”, fls. 26/29, está sendo feita a comparação das multas ( a ) do
Auto de Infração Obrigação Acessória, fundamento legal 68: § 5° do art.32 da lei
8.212/91 acrescido da multa de 24% : inciso II do an. 35 da lei n° 8.,212/91 (sistemática
anterior à MP 449/08, convertida na Lei 11941/09) e ( b ) da multa de 75% : art. 44 da
lei 9.430/96 ( sistemática válida a partir da MP 449), buscando os valores mais
benéficos para a Empresa.
Diante do exposto, resta demonstrado que a fiscalização aplicou nas competências
08/2004, 12/2004 e 08/2005, a multa prevista no § 5° do art.32 da lei 8.212/91,
lavrando-se o presente AI, acrescida da multa de 24%, conforme disposto no inciso II
do art. 35 da lei n° 8.212/91, e para as competências 09/2004, 10/2004, 03/2005 e
09/2005 aplicou a multa prevista no art. 44 da lei n° 9430/96, por serem mais benéficas
ao contribuinte, nos termos do art. 106, II, “c” do CTN, motivo pelo qual não há que se
falar em nulidade deste Auto.
(...)
É de se destacar ainda que o artigo 32-A da Lei n.° 8.212/91, na redação dada pela Lei
n.° 11.941, de 27/05/2009, diz respeito à aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória, não sendo aplicável ao caso em tela, que além
da omissão das informações em GFIP, que gerou a lavratura do presente AI por
descumprimento de obrigação acessória, tem-se que o contribuinte não havia efetuado o
recolhimento dessas contribuições não declaradas, do que decorreu também o
lançamento de ofício por constatação de descumprimento de obrigação principal.
Como se vê, no caso em análise, a Fiscalização aplicou, por competência, a multa
mais benéfica para a Contribuinte, sendo inaplicável, ao caso em análise, a multa defendida pela
Recorrente.
Assim, não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular.
Das Demais Razões Recursais
No que tange às demais razões recursais – referentes aos pagamentos de PLR
descaracterizados pela fiscalização - tem-se que estas, em verdade, tratam-se de teses defensivas
contra o lançamento decorrente do descumprimento da obrigação principal, cuja discussão se deu
no âmbito dos PAFs 19515.006087-2009-01 (Empresa) e 19515.006086-2009-59 (Segurados).
Neste particular, cumpre rememorar mais uma vez que, conforme exposto no
relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação fiscal em decorrência de descumprimento
de obrigação acessória consubstanciada no dever de informar mensalmente ao Instituto Nacional
do Seguro Social-INSS, por intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS.
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.938 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006089/2009-92

Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento
das obrigações tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever
instrumental.
Pois bem!
No que tange aos ditos processos principais - aos quais o presente processo está
vinculado - tem-se que, nesta mesma sessão de julgamento, este Colegiado deu parcial
provimento aos recursos interpostos pela Contribuinte, cancelando os respectivos lançamentos
fiscais até a competência 11/2004, inclusive.
Neste espeque, considerando que nos referidos processos principais os respectivos
créditos tributários – base de cálculo da multa aplicada no presente PAF – foram parcialmente
exonerados, impõe-se, por conseguinte, o cancelamento parcial do lançamento fiscal que deu
origem ao presente PAF.
O racional, aqui defendido, pode assim ser resumido: a extinção do crédito
tributário no presente caso, em face da extinção da sua base de cálculo, a qual foi apurada e
cancelada no processo principal, sendo irrelevante, no entendimento deste conselheiro, os
motivos que ensejaram o cancelamento da autuação naquele outro processo.
Neste contexto, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente
lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite legal) e
lançada no processo referente ao descumprimento da obrigação principal e que, nos referidos
processos, os valores lançados foram parcialmente exonerados, deve ser dado parcial provimento
ao presente recurso voluntário, cancelando-se o lançamento fiscal até a competência 11/2004.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário,
cancelando-se o lançamento fiscal até a competência 11/2004, inclusive, em face do
cancelamento dos respectivos créditos tributários nos processos referentes ao descumprimento da
obrigação principal (PAFs no 19515.006087-2009-01 e 19515.006086-2009-59), base de cálculo
da multa lançada no presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 390
DF CARF MF
Original